Tribunal: STF
Processo: ADI 1832
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-05-27
Data de publicação: 1998-05-27

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 989,
DE 18 DE DEZEMBRO DE 1995, DO DISTRITO FEDERAL RELATIVA À TAXA DE
LIMPEZA PÚBLICA.
O dispositivo legal impugnado foi editado com base na
competência inerente ao Município, estendida ao Distrito Federal por
força do disposto no art. 32, § 1º, da Carta Constitucional.
Em face da posição particular que a Constituição Federal
atribui ao Distrito Federal de editar leis que se assimilam às leis
municipais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já assentou
entendimento no sentido do descabimento da ação direta de
inconstitucionalidade quando tenha por objeto leis ou atos
normativos fundados no exercício da competência municipal (ADI 911,
Rel. Min. Celso de Mello; ADI 611 e ADI 880, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence e ADI 1.375, Rel. Min. Moreira Alves).
Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida,
ficando, assim, prejudicado o pedido de concessão de liminar.